Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-87.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO NÃO CONSUMADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. BEM PENHORADO. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional.
II. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento da execução, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
III. Não se pode reconhecer a prescrição intercorrente na hipótese em que, antes de consumado o prazo respectivo, é penhorado imóvel indicado pelo exequente.
IV. Apelação conhecida e provida.